Tribunal: TJDFT
Processo: 0740871-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740871-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A, CRISTAL AZUL SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. (1) CDC. APLICAÇÃO. SÚMULA 608 STJ. (2) CONTRATO COLETIVO E EMPRESARIAL. SEGURADA. ESTIPULANTE. VÍNCULO. ART. 5o, CAPUT, DA RESOLUÇÃO ANS N. 195/2009. INEXISTÊNCIA. SEGURADA. EXCLUSÃO UNILATERAL. (3) NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. ARTS. 104, III E 166, V, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. (4) DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. REVOGADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE. 1. Quando uma sociedade empresária prestar “serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo [as atividades de] terceirização de serviços administrativos [e] cobrança ao beneficiário por delegação”, nos termos do art. 2o, parágrafo único, II e V, da Resolução ANS n. 196/2009, qualificar-se-á como administradora do plano de saúde contratado por esta estipulante; emergindo, assim, solidariedade entre as duas, em razão de integrarem a mesma cadeia produtiva, nos termos dos arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único e 25, § 1o, todos do CDC, c/c, art. 265 do Código Civil. 2. Tanto a estipulante como a administradora de plano de saúde coletivo e empresarial têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação com pedido cominatório, cuja causa de pedir seja a exclusão unilateral do segurado, pela seguradora, em decorrência da inexistência de vínculo do beneficiário com a estipulante, nos termos do art. 5o, caput, da Resolução ANS N. 195/2009. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ. 4. O plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que “oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária”, nos termos do art. 5o, caput, da Resolução ANS n. 195/2009. 5. A manutenção ou existência prévia de vínculo entre o segurado e a estipulante de contrato de plano de saúde coletivo e empresarial é requisito para validade do negócio jurídico correlato, de acordo com os Arts. 104, III e 166, V, ambos do Código Civil, c/c, art. 5o, caput, da Resolução ANS n. 195/2009. 6. Quando a estipulante de contrato de plano de saúde coletivo e empresarial não comprovar o vínculo com o segurado, a seguradora pode excluir unilateralmente o beneficiário correlato, nos termos do art. 18, parágrafo único, II, da Resolução ANS n. 195/2009, sem que responsabilização civil da seguradora verifique-se, em razão da culpa exclusiva de terceiro, de acordo com o art. 14, § 3o, II, do CDC. 7. A exclusão unilateral de segurado do plano de saúde coletivo e empresarial, em razão da inexistência de vínculo com a estipulante, não enseja lesão a direito de personalidade do beneficiário do plano e dever de indenizar a título de danos morais, quando for baseada em exercício regular de direito e na existência de culpa exclusiva de terceiro, nos termos da Resolução ANS n. 195/2009, c/c, art. 188, I, do Código Civil, c/c, art. 14, § 3o, II, do CDC. 8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão concessiva de efeito suspensivo revogada. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa. Gratuidade deferida na origem. A recorrente aponta violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevido o cancelamento do plano de saúde, ao argumento de que não pode ser prejudicada por fraude perpetrada por terceiro que anexou ao contrato de plano de saúde documentos falsos e informou dados inverídicos. Assevera que a elegibilidade da recorrente deveria ter sido verificada no momento de sua aceitação no plano de saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 281/STF. INCIDÊNCIA. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n.o 281 do STF). Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que ao acórdão do Tribunal de origem foram opostos embargos de declaração, julgados monocraticamente, ou seja, por meio de decisão singular, contra a qual foi diretamente interposto recurso especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. (AgRg no REsp 1831973/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020.) 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1872456/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 4/10/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.185.284/MG (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/9/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria prosseguir o recurso especial lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ao contrário do que defende a Apelante, a sua exclusão não decorreu de uma fraude, a qual demandaria maior dilação probatória; mas da inexistência de preenchimento de requisito do negócio jurídico em análise, qual seja, vínculo desta parte processual com a estipulante, nos termos desta Resolução da ANS. Por conseguinte, como não emerge verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da Apelante para a promoção da prova deste vínculo, a qual exigiria mera prova documental, não juntada, é descabida a inversão do ônus probatório, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC (ID 35827919 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024